Tribunal: TJMT
Processo: 1023219-47.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023219-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALTO JAURU ENERGETICA S/A - CNPJ: 01.395.648/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
-
PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH)
-
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

2.
Considerando que o impacto ambiental do empreendimento, inobstante a potência instalada de 20Mw, na realidade, corresponde à de uma PCH de 10Mw, tal fato corrobora a tese quanto à eventual desnecessidade da elaboração de EIA/RIMA.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública N. 1000540-09.2020.8.11.0047, ajuizada por
MPEMT - JAURU
, deferiu o pedido de liminar, determinando ao Agravante, que notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, como requisito para renovação da licença ambiental; exigindo para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

Sustenta o Recorrente que, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Assevera a inadequação da via eleita, face a impossibilidade de utilização da ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento compete ao Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/95, dependerá de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, a serem submetidos à aprovação da Sema, o licenciamento da implantação de usinas de geração de eletricidade acima de trinta MW.

Afirma que, a Sema, desde que em exame prévio constate que obra ou atividade tem baixo potencial de causar significativa degradação ambiental, poderá recomendar a dispensa da elaboração do EIA/RIMA, para fins de licenciamento, de mesmo modo que pode determinar a sua confecção, com base em justificativa técnica adequada e em função da magnitude das alterações ambientais efetivas ou potenciais decorrentes de sua implantação.

Alega que o artigo 2º da Resolução Conama nº 01/86, foi revogado pela Resolução nº 237/97.

Aduz que, expedida a licença de operação, não há falar na apresentação de EIA/RIMA, sem prejuízo da exigência de outros estudos no momento de sua renovação.

Defende que compete ao Conselho Estadual do Meio Ambiente deliberar sobre a dispensa do estudo de impacto ambiental.

Por fim, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação, e no mérito, a reforma da decisão objurgada.

O pedido de concessão do suspensivo foi deferido, conforme ID n. 66941951.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID n. 75841480.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. 79754990, manifesta-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
Agravo de interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que, deferiu o pedido de liminar, determinando ao Agravante, que notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, como requisito para renovação da licença ambiental; exigindo para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 24, XI, da Lei Complementar Estadual nº 38 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 70/2000), que dispensou o EIA/RIMA nos processos de licenciamento da implantação de usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte primária, abaixo de 30MW, bem como, para determinar que o Estado de Mato Grosso insira expressamente nas Licenças de Operação do empreendimento energético requerido, novas exigências eventualmente decorrentes do estudo ambiental complementar integrado, quando da renovação das respectivas licenças, além da condenação ao pagamento de reparação de danos ambientais coletivos.

Foi proferida a decisão ora recorrida, conforme dispositivo abaixo:

“Diante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE AS LIMINARES
vindicadas em face do ESTADO DE MATO GROSSO e das empresas ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A. e BRENNAND ENERGIA S.A, para determinar que: a) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental; b) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA. c) as empresas ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A. e BRENNAND ENERGIA S.A procedam , no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar , com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente , principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru. Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Defiro
o pedido formulado pelo Parquet, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);

INVERTO o ônus da prova, em favor da parte autora.(...)”

Inconformado o Agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, com relação à alegação de inadequação da via eleita e eventual usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, tenho que não cabe razão ao Agravante, tendo em vista que a questão incidental proposta não é objeto principal da Ação Civil Pública, mas se relaciona com esta a partir do momento que sua definição impacta diretamente na causa de pedir, de maneira que a apreciação do tema incidental se mostra fundamental para a apreciação do pedido principal da Ação.

A questão versa sobre aparente conflito existente entre o
artigo 24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 70, de 15 de setembro de 2000, e o
artigo 2º, XI, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 1, de 23 de janeiro de 1986
, em relação à exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório do Impacto Ambiental (RIMA) nas atividades de usinas de geração de eletricidade acima de 10 MW.

Art. 2º Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

[...]

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW;

[...]

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW; [...].

Portanto, existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA é imposição de índole constitucional que contempla os princípios basilares do direito ambiental, que são os da precaução e da prevenção, nos termos do artigo 225, § 1, inciso IV da Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

É cediço, que em se tratando de matéria ambiental, as ações devem estar voltadas à prevenção, de modo que basta o risco de dano iniciado por uma atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, de modo que todos possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental tutelado pela Constituição Federal no artigo 225.

Quanto ao mencionado princípio, esclarece Romeu Thomé:

“O princípio da prevenção é orientador do Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas.” (THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 4ª ed. Salvador: JusPodivm.2014. p. 66).

Sobre o tema, o Professor Paulo Affonso Leme Machado, registra, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, 9 ed. Malheiros, 1998, 193:

"O estudo de impacto ambiental somente poderá conseguir êxito em sua missão de preservação do dano ambiental se a Administração Pública mostrar-se aberta à participação do público nesse procedimento. Além dos mecanismos legais que permitam a participação, há de ser mantido pelos servidores públicos - responsáveis pela análise do estudo de impacto - a preocupação em conhecer e valorizar os argumentos da população envolvida e atingida pelos possíveis efeitos do projeto – esse posicionamento administrativo irá dimensionar o sucesso ou o insucesso do estudo de impacto ambiental."

No Estudo Prévio de Impacto Ambiental são analisados os impactos que determinada atividade efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental possa acarretar ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida do homem.

Para Maria Cuervo Silva Vaz Cerquinho o EPIA, obrigatoriamente, deve conter:

"(...) todas definições, análise e diagnósticos firmados pelas regras jurídicas assinalada, além de atender aos princípios e objetivos consagrados na Lei da Política Nacional (nº. 6938/81). Deste modo, o próprio EIA é vinculadamente regrado nas avaliações científicas e técnicas que deve espelhar do ponto de vista da Biologia, Geografia, Economia, etc1 Cerquinho, Maria Cuervo Vaz," Do Impacto Ambiental ", Revista dos Tribunais, São Paulo, n.637, p.24, nov./88.1."(...)”.

No caso em tela, posteriormente à Resolução nº 001/1986, sobreveio a Resolução nº 237/1997,
verbis
:

“Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único.
O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.”

Diante da referida normativa federal, deve o órgão ambiental competente definir os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento, verificando se a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.

No entanto, não consta nos autos, qualquer inadimplemento do Agravado junto ao órgão competente (Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA), especificamente quanto à elaboração de estudos ambientais, razão pela qual, não deve prevalecer a determinação de complementação da documentação não exigida por lei ou ato normativo.

Além disso, verifica-se que o processo de licenciamento ambiental da Araputanga Central Elétrica LTDA-APAPUCEL teve inicio em 27/01/97, tendo disso requerido a Licença Prévia (LP), apresentação do Diagnóstico Ambiental do empreendimento para uma potência de 9,5 MW, com área de inundação de 2,75há. Posteriormente, em 09/05/2016, houve a solicitação da Renovação da Licença de Operação (RLO) da PCH Antônio Brennand com potência instalada de 20MW e área inundada de 2,75 hectares (ID. 37924470 - Pág. 51 – autos principais).

Assim, a área inundada permaneceria a mesma, procedendo-se a instalação de uma turbina adicional.

Portanto, muito embora a potência instalada seja de 20MW, o impacto ambiental corresponde a de uma PCH de 10 MW, razão pela qual é desnecessária a elaboração de EIA/RIMA.

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para confirmar a decisão de ID. 66941951.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021